Tribunal: TJMT
Processo: 0008099-04.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Vistos etc.
I – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado por ambas as partes Apelantes, para apreciação do recurso.
II – a apelante MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO juntou holerite, afirmando que a sua renda liquida é de R$ 2.817,74 (dois mil oitocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).
III – a apelante ELISETH ALVES DA CRUZ não juntou nenhum documento comprobatório de renda.
IV - Assim, tendo em vista que constam nos autos que as apelantes possuem renda extra na função de corretoras, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias para que tragam a declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, bem como cópia do extrato bancário dos últimos 06 meses).
V – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =